Tribunal: STF
Processo: MS 26567
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECONSIDERAÇÃO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    Prescilla Chow Lindsey insurge-se contra o acórdão nº 213/2007, por meio do qual a Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União negou registro a aposentadoria e declarou-a ilegal, considerado aproveitamento de tempo de serviço não utilizável como de efetivo magistério. 
    Vossa Excelência, em 12 de março de 2020, instou a impetrante a dizer, de forma justificada, sob pena de extinção, acerca do interesse na sequência do mandado de segurança. 
    No dia 16 de abril seguinte, a Secretaria Judiciária certificou a ausência de resposta. 
    Vossa Excelência, no dia 20 de abril de 2020, extinguiu o processo, sem exame do mérito, observado o artigo 485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil. 
    A impetrante, com a petição/STF nº 26.758/2020, afirma não ter apresentado manifestação em virtude da suspensão dos prazos processuais, nos termos da Resolução/STF nº 670/2020. Discorre sobre o mérito e diz subsistir interesse. Busca a reconsideração do pronunciamento, com o prosseguimento da impetração.
    2. O artigo 1º, inciso I, da Resolução/STF nº 670/2020 versa a suspensão dos prazos quanto aos processos físicos, não alcançando os que tramitam em meio eletrônico. 
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator